Tribunal: TJDFT
Processo: 0727107-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727107-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA ALBUQUERQUE DOS SANTOS MACHADO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA ALBUQUERQUE DOS SANTOS MACHADO (autora), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, processo n. 0708620-74.2022.8.07.0015, na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 133488992 dos autos de origem): “Trata-se de ação acidentária proposta com pedido de concessão de benefício de natureza acidentária perante o INSS, sustentando a autora, em síntese, que sofreu acidente automobilístico durante o trabalho e que, por tal razão, está acometida de lesão que a incapacita para suas atividades profissionais. É o breve relatório. Decido. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pelo que se infere dos autos, sobretudo da perícia médica produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os elementos da prova não favorecem o pleito autoral e não indicam a presença dos pressupostos legais. A perícia médica oficial (ID 133089234) demonstra que a autora não padece de incapacidade laboral considerando, ainda, não haver sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, de modo que não se há de lhe assegurar a percepção de nenhum benefício previdenciário, à míngua de pressuposto da verossimilhança dos fatos alegados. Quanto ao dano irreparável, inegável que a concessão de benefício previdenciário causaria, ao revés, prejuízo à Previdência Social. Isto posto, indefiro, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se as partes também acerca do laudo pericial juntado aos autos.” Inconformada, a autora recorre. Narra que ajuizou ação em desfavor do agravado, aparelhado com pedido de tutela de urgência, com o fito de converter o Auxílio doença previdenciário NB 6331166371 – B31, para Auxílio doença Acidentário – B91. Pondera que “o INSS, mesmo com o CAT (ID 123325705) emitido pelo empregador comprovando que a Autora sofreu um ACIDENTE DE TRABALHO, concedeu o Benefício de Auxílio- Doença Previdenciário B31.” Reporta que a perícia teria constatado a ocorrência de discopatia cervical (CID M51) decorrentes de fatores degenerativos associados a acidente automobilístico ocorrido em 11/09/20219, e por isso, estaria configurada a hipótese prevista no art. 19 da Lei 8.213/91, segundo o qual se considera acidente de trabalho o evento “que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho..., provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”. Defende a tese de que os elementos coligidos demonstram que a cirurgia realizada pela agravante foi decorrente de acidente de trabalho, porquanto ocorrido durante a sua jornada de trabalho, razão de pedir a conversão do auxílio doença previdenciário para auxílio doença acidentário no período de 04/12/2020 a 15/02/2021. Assevera que a sua pretensão encontra amparo legal nos artigos 19, 20 e 21 da Lei no 8213/91. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para se conceder a conversão do auxílio doença previdenciário para auxílio doença acidentário. Dispensado o recolhimento de preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça na instância a quo. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, neste momento, os requisitos a serem analisados são, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, o cerne da controvérsia é a conversão do auxílio doença previdenciário para auxílio doença acidentário. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho, conforme o disposto no artigo 59 da Lei número 8.213/1991. A Lei n.o 8.213/1991 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a comprovação dos seguintes requisitos: condição de segurado; comprovação da existência de vínculo causal entre o acidente de trabalho e as lesões ou sequelas sofridas, e redução/incapacidade laboral permanente. Confira-se: “Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.” Com efeito, muito embora defeso aprofundar-me no exame da questão de fundo nesta prelibação incipiente, posto que haverá momento processual oportuno para fazê-lo, mas se faz necessário trazer a tona, desde logo, a conclusão do laudo de perícia judicial a que se submeteu a recorrente, em data recente (25/07/2022), e de que se serviu o D. Juízo a quo para decidir. Vejamos, verbis (ID 133089234 dos autos de origem): “(...) 8) Qual a(s) doença(s) acima referida(s) provoca(m) o alegado estado de incapacidade laborativa? E qual está relacionada com o acidente tipo ou com as tarefas executadas pelo(a) Periciando(a) durante sua vida produtiva? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. Não há incapacidade para suas atividades laborais habituais. Não há sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (...) 10) A doença/moléstia ou lesão torna o(a) Periciando(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. ( x ) NÃO (...) 21) A redução do potencial laborativo, se existente, repercute na execução das tarefas inerentes ao cargo do Periciando(a) na data do alegado acidente? Não há incapacidade para suas atividades laborais habituais. Não há sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (...) CONSIDERAÇÕES FINAIS e CONCLUSÃO Trata-se de perícia médica para avaliar se o(a) autor(a) tem direito ao Benefício Previdenciário ora requerido. No caso periciado, conforme acima exposto, segundo a história da doença, sua evolução, relatórios médicos, exames de imagem e exame físico, conclui-se que é portador(a) de doença que não gera incapacidade para suas atividades laborais habituais. Há nexo causal entre o trabalho e a doença.” Portanto, a ausência de incapacidade laborativa ou a sua redução decorrente de sequelas, aferido por perícia judicial, em tese, afastaria a pretensão de se obter o auxílio acidentário reclamado. Friso, mais uma vez, que a presente análise não encerra juízo de valor aprofundado sobre a questão de fundo, todavia, revela, a este Julgador, nesta prelibação incipiente, ausência de requisito autorizador da liminar pleiteada, razão por que o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator